Tribunal: TJMT
Processo: 1079088-50.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079088-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX RAMOS DE PAULA - CPF: 024.518.231-43 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1079088-50
.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ALEX RAMOS DE PAULA
.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Data do Julgamento:
05 a 08/05/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NA AERONAVE. REACOMODAÇÃO COM ATRASO DE 16 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento de voo operado pela companhia aérea recorrida. O recorrente alegou que o voo originalmente contratado para o trecho Cuiabá–São Paulo–Cascavel, com partida em 12.10.2024 às 08h20 e chegada às 18h55, foi cancelado de forma unilateral, sendo reacomodado em outro voo com chegada apenas no dia seguinte, 13.10.2024, às 10h30, ocasionando atraso de aproximadamente 16 horas. Pleiteou reparação pelos transtornos enfrentados. A recorrida sustentou que notificou previamente o consumidor, que teria aceitado a nova programação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea em razão do cancelamento e da reacomodação do voo com atraso; (ii) determinar se estão configurados os pressupostos para a condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reacomodação em voo posterior com atraso de 16 horas configura falha na prestação do serviço, ainda que motivada por manutenção na aeronave, uma vez que não comprovada a existência de caso fortuito ou força maior que exonere a responsabilidade da companhia aérea.

4.

A apresentação de prova fotográfica do painel de voos do aeroporto, demonstrando o cancelamento do voo, confirma a alegação do autor e contradiz a tese de prévia notificação e aceite do novo voo, não impugnada pela ré.

5.

Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

6.

O dano moral decorrente de atraso excessivo e cancelamento de voo é presumido, dada a frustração legítima de expectativa e os transtornos vivenciados, dispensando prova de prejuízo concreto (responsabilidade in re ipsa).

7.

O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é adequado, considerando o tempo de atraso, o caráter pedagógico da medida e os parâmetros jurisprudenciais.

8.

Inexistindo comprovação de gastos extraordinários ou prejuízo material direto decorrente do atraso, não se justifica a indenização por danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de cancelamento e atraso excessivo de voo, salvo prova de excludente legal.

2.

A reacomodação do passageiro em voo posterior com atraso de 16 horas configura falha na prestação do serviço.

3.

O dano moral por cancelamento e atraso de voo prescinde de prova, sendo presumido pela jurisprudência, com base na responsabilidade in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VI, e 14; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 927; Lei no 14.905/2024, art. 406, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1036503-22.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, julgado em 12.07.2022, DJE 14.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida impugna, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita e, no mérito, requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que adquiriu passagem aérea pela reclamada para o seguinte trecho: Cuiabá – São Paulo – Cascavel, para o dia 12.10.2024, com saída às 08h20 e chegada às 18h55. Todavia, o voo foi cancelado de modo unilateral e, por consequência, foi reacomodado no voo com saída às 18h55, do dia 12.10.2024, e chegada às 10h30, do dia 13.10.2024, ocorrendo um atraso de aproximadamente 16 horas.

A recorrida argumenta que notificou o reclamante previamente sobre a alteração do voo e que ele aceitou o novo voo.

Da análise dos autos, denota-se
de que o recorrente juntou registro fotográfico do painel de voos do aeroporto, o qual, inicialmente, informa que o voo estava atraso e, posteriormente, o voo foi cancelado, prova que não foi devidamente impugnada pela reclamada.

Caso a reclamada realmente tivesse alterado o voo com prévia notificação, o voo não iria aparecer no painel de voos do aeroporto, razão pela qual deixo de levar em consideração os argumentos trazidos pela reclamada.

Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço, uma vez que a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, ocorreu pela necessidade de manutenção na aeronave, o que não afasta a responsabilidade da recorrida.

Nesse sentido:

E M E N T A - RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO INTENSO. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de voo por 15 (quinze) horas. 2. Ausente nos autos a prova da ocorrência de trafego aéreo intenso, que caracterize caso fortuito, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC. 3. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 4. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do atraso de 15 (quinze) horas para chegar ao destino final, não merece redução, pois adequa-se ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1036503-22.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).

No presente caso, verifica-se a ocorrência de cancelamento do voo original e o atraso de aproximadamente 16 horas para chegada ao destino final, o que configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais),

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Deixo de condenar a reclamada a título de danos materiais, pois o serviço de transporte foi devidamente concluído (Cuiabá – São Paulo – Cáscavel), mesmo com atraso, e os gastos com transporte terrestre de Cascavel até outra cidade não deve ser repassado a companhia aérea, em razão de não fazer parte do contrato. Ademais, o reclamante não comprovou que seu primo iria lhe dar uma carona de Cascavel até outra cidade, no dia 12.10.2024, e de modo gratuito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
condenar a promovida no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025